Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
I – Deve ser revogada a prisão preventiva decretada por descumprimento de medida protetiva quando o período da segregação cautelar do paciente superar prazo razoável, frente à pena mínima cominada à infração penal a ele imputada.
II – Ordem concedida.